Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal do advogado do apelante no sistema PJe, no contexto de decisão que extinguiu o processo por inércia da parte em promover a citação. O embargante alega omissão no acórdão, apontando cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação específica ao patrono, prevista no art. 272 do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do advogado no sistema eletrônico, considerando-se que a intimação ocorreu via PJe.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz deve decidir de ofício ou a requerimento das partes, conforme o art. 1.022, inciso II, do CPC. No entanto, a omissão deve ser relativa a ponto relevante e não se verifica no presente caso.4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a validade da intimação eletrônica realizada via PJe, concluindo que a ciência do "parceiro eletrônico" é suficiente para configurar a intimação, independentemente do advogado que realiza a consulta no sistema.5. Segundo entendimento jurisprudencial, a intimação eletrônica via PJe dispensa a publicação em Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e a especificação de advogado para cumprimento da intimação, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa.6. O acórdão embargado também reafirmou que a intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção do processo por abandono (art. 485, § 1o, do CPC), o que não se aplica ao caso em análise, no qual a extinção ocorreu por falta de providências da parte para promover a citação.7. O recurso de embargos revela, portanto, o objetivo de reexame de matéria já decidida, sem que se verifique a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, requisitos exigidos para a oposição de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 2o e 5o, e 485, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 23/08/2019; TJDFT, Acórdão 1735904, 07007766420228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 2/8/2023.
(ic)